Tribunal: TJES
Processo: 5010768-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010768-61.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: JOSE JULIO BERI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$5.000,00. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória deve incidir diariamente ou por evento, considerando a periodicidade dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficientemente persuasiva para garantir a efetividade da tutela deferida.

No entanto, a penalidade não pode se tornar mais vantajosa ao credor do que o cumprimento da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as astreintes devem observar dois vetores de ponderação: (i) a efetividade da tutela prestada e (ii) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Considerando que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a multa deve ser aplicada por evento, e não diariamente, a fim de manter a proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação descumprida.

O
quantum
da multa, incluindo o limite máximo de R$5.000,00, deve ser mantido, pois é compatível com o valor dos contratos impugnados, que superam R$40.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória deve ser aplicada por evento quando a obrigação descumprida possuir periodicidade definida, evitando desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

A fixação do montante das astreintes deve considerar a efetividade da tutela e a razoabilidade em relação ao valor da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, Tema 1.061 de Recursos Repetitivos; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006191-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010768-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: JOSÉ JÚLIO BERI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL

em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
de Castelo
, nos autos da ação
de declaração de nulidade contratual c/c indenizatória
ajuizada
por
JOSÉ JÚLIO BERI
,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, no prazo de 0
5 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de R$
200
,00 (
duzentos
reais), limitada a
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o recorrente,
em síntese (id. 9320133) que a multa arbitrada é desproporcional e excessiva, sendo impossível estipular valores a título de penalidades que excedam os valores da obrigação principal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

O
autor, aqui agravad
o
, ajuizou ação declaratória
de
inexistência de débito c/c indenizatória
sustentando que a instituição financeira, aqui agravante, estaria realizando descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria,
referentes ao refinanciamento de um empréstimo que alega não ter contratado.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência e, sem delongas,
entendo assistir parcial razão ao agravante
, notadamente no que tange à periodicidade das astreintes estabelecidas.

Acerca da multa por descumprimento, relembro que
a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Lado outro, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos

realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, guardando proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida.

Confira-se o entendimento deste e
grégio
Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ASTREINTES.
DESARRAZOABILIDADE DE MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS A CADA DESCONTO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
4) No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada, visto que o arbitramento da multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se desproporcional, implicando enriquecimento ilícito da requerente, já que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente, de tal sorte que inexiste justificativa plausível para que seja fixada multa diária. Em verdade, deverá incidir apenas a cada desconto efetuado de maneira indevida, tendo como limite o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006191-74.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 01/10/2023)

O
quantum
fixado, contudo, deve ser mantido, inclusive quanto ao seu limite, levando em consideração o valor dos contratos questionados pelo autor, que superam R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o montante adequado às finalidades do instituto.

D
e conseguinte
,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
estabelecer que a
multa por descumprimento
deverá incidir por evento, ou seja, por desconto eventualmente realizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)